Tribunal: TJDFT
Processo: 0736825-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO. INSURGÊNCIA RESTRITA À DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO (DA PENA) AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 231 DO STJ. PLENA VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal - Súmula n. 231/STJ.
2. Em que pese o debate sobre a possibilidade de revisão do referido verbete, a súmula permanece em vigor, de acordo com a diretriz estabelecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.